Tribunal: TJBA
Processo: 8046115-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046115-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTHUR HENRIQUE LINHARES CALVETTI Advogado(s): MARCELO LINHARES IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL Nº 01/2023). PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR OBTENÇÃO DE NOTA INFERIOR A 50 PONTOS EM GRUPOS DE CONTEÚDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ITENS 11.2.9 E 11.2.10 DO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALIDAÇÃO DA REGRA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PCA Nº 1.00566/2024-52). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase oral do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023 do Ministério Público do Estado da Bahia, visando à anulação do ato administrativo que determinou sua desclassificação sob o fundamento de que obteve notas inferiores a 50 pontos em dois dos quatro grupos de conteúdo da prova oral, apesar de alcançar média geral superior a esse patamar. Postulou liminar para participar das etapas seguintes e, ao final, a concessão definitiva da segurança para garantir sua permanência no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato que obteve média final superior a 50 pontos, mas obteve nota inferior ao mínimo em dois grupos de conteúdo da prova oral, configura ilegalidade por suposta interpretação equivocada do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do certame estabelece, de forma clara, duas condições cumulativas para aprovação na prova oral: média final igual ou superior a 50,00 pontos (item 11.2.10) e ausência de nota inferior a 50,00 pontos em qualquer dos “pontos isoladamente considerados” (item 11.2.9), os quais se referem aos grupos de conteúdo da arguição oral. 4. A interpretação sistemática e teleológica do edital revela que o termo "pontos" equivale aos grupos temáticos da prova, avaliados separadamente, sendo legítima a exigência de nota mínima individual em cada um, além da média geral, para garantir domínio mínimo em todas as áreas essenciais à função ministerial. 5. A tese do Impetrante de que somente a média final deveria ser considerada desconsidera a função da cláusula de eliminação, que não pode ser reduzida a mero formalismo, sob pena de esvaziamento da regra editalícia expressa e da finalidade avaliativa do certame. 6. A Administração Pública, ao interpretar o edital conforme os critérios constantes do instrumento convocatório, agiu dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade técnica, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo ao Judiciário substituí-la no mérito da avaliação, conforme orientação do STF no Tema 485. 7. A alteração redacional posterior do edital, por meio da Resolução nº 6/2025, aplicável a certame futuro, não tem efeito retroativo nem implica reconhecimento de ambiguidade no regulamento anterior, regido pelo princípio tempus regit actum. 8. O precedente do Conselho Nacional do Ministério Público (PCA nº 1.00566/2024-52) validou expressamente a interpretação adotada pela banca quanto à nota mínima por grupo de conteúdo, reforçando a legalidade do critério aplicado. 9. Em Precedentes específicos desta Corte já se analisou e rejeitou idêntica argumentação, reconhecendo a clareza da regra editalícia e a legitimidade da eliminação de candidatos com nota inferior a 50 pontos em qualquer grupo da prova oral. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A cláusula editalícia que prevê a eliminação do candidato por nota inferior a 50 pontos em qualquer grupo de conteúdo da prova oral é válida, clara e compatível com a finalidade avaliativa do certame. 2. O princípio da vinculação ao edital impede a reinterpretação de regras expressas para beneficiar individualmente candidatos após a publicação dos resultados. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora no juízo técnico de avaliação, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a Administração atua dentro dos parâmetros fixados no edital. ______________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput, I e II; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, arts. 10, 937, VI; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º, 4º, II e VI; Resolução CNMP nº 14/2006, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, AgInt no REsp 1392816/PE; CNMP, PCA nº 1.00566/2024-52; TJBA, MS nº 8048718-37.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046115-88.2024.8.05.0000, em que é Impetrante ARTHUR HENRIQUE LINHARES CALVETTI, e Impetrados o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)